Tribunal: CARF
Processo: 13502.000109/2005-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000109/2005-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.863 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
BAHIA SPECIALTY CELLULOSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido
à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
CRÉDITOS SOBRE ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE. VERDADE MATERIAL. INÉRCIA.
O Princípio da Verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte
na apresentação de provas do seu direito creditório, especialmente quando a
documentação foi solicitada pelo Auditor-Fiscal e não apresentada em
momento próprio.
CRÉDITOS PIS-IMPORTAÇÃO. RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE APÓS A PUBLICAÇÃO DA LEI No 11.116/2005.
Os saldos credores apurados a partir de 09 de agosto de 2004 são passíveis de
ressarcimento ou compensação a partir da publicação da Lei no 11.116/2005.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos, para (a) reverter as glosas efetuadas
sobre o insumo: “fosfato trissódico e monossódico”, (b) para que seja emitido Despacho
Decisório complementar apreciando a legitimidade dos créditos de PIS-Importação vinculado a
exportação, e (c) para reconhecer de ofício a incidência da correção monetária pela Taxa Selic
sobre os créditos não utilizados no prazo de 360 dias do pedido de ressarcimento; e (ii) pelo voto
de qualidade, para manter a glosa com relação a tinta para cabeça da impressora willet. Vencidas
as conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne, Cynthia Elena de Campos, Renata da Silveira
Bilhim e Thais de Laurentiis Galkowicz, que davam provimento para cancelar a glosa nesse
item.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000109/2005-51
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.863 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000109/2005-51

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis
Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva (suplente convocado).
Relatório
Em exame Processo Administrativo decorrente de Pedido de Ressarcimento
apresentado em Formulário, referente a créditos da Contribuição para o PIS/Pasep – exportação,
apurados no regime não cumulativo do Período de Apuração – 4o Trimestre de 2004. Vinculadas
ao Pedido de Ressarcimento, foram apresentadas Declarações de Compensação utilizando-se do
crédito detalhado.
Em apreciação pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Camaçari/BA,
através do Parecer DRF/CCI/Saort no 022/2011 e Despacho Decisório DRF/CCI no 0118/2011, a
RFB concluiu pelo reconhecimento parcial do direito creditório, sendo realizadas glosas
referentes a insumos (Tubo espiral em cartão, Etiqueta, Tinta para cabeça da impressora willet,
Batoque, Cola e fita adesiva, Arame, Papel Kraft, Disco, Telecomunicações, Fosfato trissódico e
monossódico e ácido cítrico, Cimento, Cadeira e sacola), a depreciação de bens do ativo
imobilizado em virtude da não apresentação das Notas Fiscais e créditos de PIS – Importação
vinculados a receita de exportação.
Ciente da decisão, a recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento/BA, que, por unanimidade, entendeu pela sua
parcial procedência, conforme ementa que segue:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/10/2004 a 31/12/2004
COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. DILIGÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.
Incabível argumentar que a Administração deveria ter aprofundado as verificações,
visto que o ônus de demonstrar o direito ao crédito é daquele que pleiteia. A realização
de diligência objetiva subsidiar a convicção do julgador, e não inverter o ônus da prova
já definido na legislação.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
BASE
DE
CÁLCULO.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
Somente geram créditos da contribuição para o PIS as despesas com matéria-prima,
produto intermediário, material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.863 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000109/2005-51

alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídas no ativo imobilizado.
O termo "insumo" não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que
gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas. sim. tão somente aqueles,
adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou consumidos na
produção de bens destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade.
INSUMOS. INSTRUÇÃO NORMATIVA. ILEGALIDADE.
E inócuo suscitar na esfera administrativa alegação de ilegalidade de ato normativo
editado pela Receita Federal.
MATERIAL DE EMBALAGEM.
Inexistindo provas de que se trata de material de transporte, utilizado apenas e tão
somente para permitir ou facilitar o transporte dos produtos, e em se tratando de
aquisição de material de embalagem, reconhece-se o crédito apurado sobre a sistemática
não cumulativa da contribuição para o PIS.
PIS-IMPORTACÃO. CRÉDITOS. COMPENSAÇÃO.
Os créditos do PIS - Importação somente serão passíveis de compensação com outros
tributos administrados pela RFB quando as respectivas importações forem vinculadas a
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência dessas
contribuições, a partir do disposto na Lei n° 11.116. de 2005.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
Inconformada com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) alegando, em síntese:
a) Créditos de bens adquiridos como insumo: os itens com provimento negado
(“tinta para cabeça da impressora willet” e “fosfato trissódico e
monossódico”) são insumos de acordo com o entendimento do CARF, sendo
incabível a apreciação de tais itens de acordo com as Instruções Normativas no
247/02 e 404/04, visto que o conceito de insumo para o PIS e a Cofins é mais
amplo do que o previsto para o IPI. Conclui que tais insumos são essenciais e
indispensáveis ao seu processo produtivo.
b) Créditos sobre os encargos de depreciação: Glosadas pelo Auditor-Fiscal
em virtude da não apresentação de documentação comprobatória, a DRJ
manteve a decisão concluindo por desnecessária realização de diligência.
A recorrente insiste no seu direito ao crédito, destacando que a realização de
diligência concluiria pelo reconhecimento do direito creditório e sua não
realização implica em cerceamento ao direito de defesa. Defende ainda que a
exigência de apresentação das Notas Fiscais é abusiva, pois não prevista na
legislação regulamentadora da matéria. Acrescenta ainda que a autoridade
administrativa tem acesso às informações solicitadas, devidamente declaradas
em Dacon e DIPJ, sendo violação à razoabilidade, moralidade e legalidade o
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.863 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000109/2005-51

não reconhecimento do direito creditório em decorrência de aspectos formais
quando teria acesso às informações solicitadas.
c) Créditos decorrentes de Importação: A DRF e o acórdão recorrido
decidiram que o direito ao ressarcimento dos créditos de PIS-Importação teria
nascido com a Lei no 11.116/2005, entretanto, alega a recorrente o caráter
meramente interpretativo da norma, visto que o direito ao crédito decorre das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 e do próprio sistema da não
cumulatividade das contribuições.
Por fim, peticiona pelo provimento integral do crédito de PIS.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
O Recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Antes de mais nada, como já de costume em recentes Acórdãos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, necessária breve introdução ao conceito de
insumos após a decisão do STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp no 1.221.170/PR.
Em síntese, consoante a tese acordada em decisão judicial, tem-se que o conceito
de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do
bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica, sendo1:
a) O “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo
ou da execução do serviço”;
a.2)”ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeira produtiva”;

1 Conteúdo extraído da ementa do Parecer Normativo RFB no 5/2018.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.863 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000109/2005-51

b.2) “por imposição legal”
Admitindo-se os conceitos acima, destacando ser a decisão do Superior Tribunal
de Justiça posterior a apreciação do Auditor-Fiscal e da DRJ, examinam-se os tópicos levantados
pela recorrente.
a) Créditos de bens adquiridos como insumos:
Como já destacado em Relatório, dos bens glosados pelo Auditor-Fiscal, restaram
em litígio a “tinta para cabeça da impressora willet” e “fosfato trissódico e monossódico” (os
demais itens não foram objeto de recurso).
A recorrente traz que a apreciação do conceito de insumo adotado em primeira
instância foi realizada tendo a legislação do IPI, a IN SRF no 247/2002 e IN SRF no 404/2004
como base, onde os insumos corresponderiam às matérias primas, produtos intermediários, o
material de embalagem e quaisquer outros bens que sofressem alterações em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
Ressalta que o entendimento do CARF, tanto em sua Câmara Superior (9303-
001.035), como em suas Câmaras Baixas (3301-000.954) têm decidido pela inaplicabilidade da
legislação do IPI como balizador do conceito de insumos para fins do crédito da Contribuição
para o PIS/Pasep e Cofins.
Se baseia ainda na exposição de motivos da MP no 135/03, convertida na Lei no
10.833/2003 e seu método subtrativo indireto, destacando a ausência de simetria da sistemática
do PIS e da Cofins com o IPI e ICMS.
Acrescenta ainda que a Lei no 10.833, de 2003, assegura o crédito do PIS e da
Cofins sobre todos os bens e serviços empregados como insumos, assim entendidos os fatores ou
custos de produção diretos ou indiretos empregados na prestação de serviço ou no processo de
produção das empresas, refletidos no “Custo do Produto Vendido (CPV)” ou no “Custo dos
Serviços Prestados (CSP)”, bem como as despesas elencadas nos incisos III a IX do artigo 3o da
Lei no 10.833/2003.
Conclui seu raciocínio afirmando que os itens em litígio são essenciais,
imprescindíveis e inerentes à atividade empresarial da recorrente.
Em matéria fática, destaca a utilização dos insumos na produção de suas
mercadorias (fl. 354):
“Tinta para impressão: Tem a mesma finalidade das etiquetas, ou seja, transferir
informações ao cliente sobre o produto em utilização. Isto permite ao cliente definir a
mistura de celuloses em uso, bem como ajustar o seu processo de acordo com a celulose
em uso.
Fosfato Trissódico e monossódico: Produtos químicos misturados à água, cuja
finalidade é manter a integridade física dos tubos da caldeira que alimentam, com vapor,
todo o sistema produtivo de fabricação de celulose solúvel da empresa. Consegue-se o
controle da corrosão em caldeira com água de alimentação de alta pureza por meio do
uso de um programa de fosfato/pH coordenado.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.863 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000109/2005-51

Ademais, estes insumos compões o vapor utilizado diretamente na pré-hidrólise,
cozimento e branqueamento, etapas do processo produtivo da empresa que livram a
celulose de componentes que não devem integrar o produto final, garantindo a pureza da
celulose solúvel comercializada.”

Exposta a matéria, percebe-se o grande esforço do contribuinte em defesa de tema
até então controverso, mas que, atualmente, tem cada vez mais se mostrado pacífico,
especialmente após a Decisão do STJ em sede de recurso repetitivo.
Como já exposto na parte introdutória deste voto, a qualificação do bem como
insumo, assim como defendido pela recorrente (ainda que não nos mesmos termos), depende da
comprovação da essencialidade ou relevância com o processo produtivo da empresa. Neste
sentido recentemente decidiu o CARF por meio de sua Câmara Superior (Relator: Conselheiro
Luiz Eduardo de Oliveira Santos):
“Acórdão no 9303-010.249
Sessão de 11 de março de 2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de Apuração: 01/05/2008 a 31/05/2008
INSUMOS. CONCEITOS PARA FINS DE CRÉDITOS DO PIS/PASEP E COFINS.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de reconhecimento de créditos
do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do julgado no REsp no 1.221.170/PR, na
sistemática de recursos repetitivos, adotam-se as conclusões do Parecer Cosit no 05, de
17/12/2018.”
Quanto à comprovação da essencialidade ou relevância, destaca-se inicialmente a
ausência de laudo ou documentação técnica expondo a utilização dos materiais no processo
produtivo, entretanto, a forma de utilização é simples e claramente descrita pelo contribuinte, o
que, ao meu ver, demonstra prescindível a produção de informação técnica em momento anterior
ao julgamento do litígio.
A fiscalização, em relação às informações prestadas pelo contribuinte sobre a
forma de utilização da “Tinta para cabeça da impressora willet” e “Fosfato trissódico e
monossódico” traz a termo as informações verbais prestadas pelo contribuinte sobre o seu
processo produtivo:
“Tinta para cabeça da impressora willet
18. Segundo informação verbal do representante do contribuinte, tal produto é utilizado
na impressão de códigos de barra no produto final. Vê-se que não se trata de acessório
de embalagem que tenha características promocionais, mas mero meio de identificação
e facilitação de transporte e controle. [...]
[...]
Fosfato Trissódico e monossódico e ácido cítrico
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.863 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000109/2005-51

26. Segundo resposta do contribuinte, são utilizados nas caldeiras (fl. 164). Desse modo,
não entra diretamente no processo produtivo principal, não se constituindo em matéria-
prima, nem em insumo direto ou autorizado por lei a compor a base de cálculo dos
créditos de PIS não-cumulativo.”
Admitindo as informações prestadas pelo contribuinte, tanto na ação fiscal, quanto
no curso do processo administrativo, as descrições são suficientes para apreciar, nos termos do
Parecer Normativo Cosit no 5/2018 e REsp no 1.221.170/PR a existência de essencialidade ou
relevância dos itens para com o processo produtivo da recorrente.
Cabe ressaltar que a glosa realizada pela autoridade fiscal, bem como a decisão de
colegiado de primeira instância, foram fundamentadas na ausência do contato direto dos
materiais com o produto em fabricação, utilizando-se inclusive da literalidade da IN SRF no
247/2002, declarada ilegal pelo Superior Tribunal de Justiça.
Adentrando em maiores detalhes, individualiza-se cada insumo.
Quanto à Tinta para cabeça da impressora willet, entendo que o bem tem sua
utilização limitada à logística da empresa, aplicada em fase posterior ao encerramento do
processo produtivo, dele sendo plenamente distinto.
Conforme a autoridade tributária destaca da informação prestada pelo
contribuinte, a tinta é utilizada para impressão de códigos de barras no produto final, não
constituindo acessório de embalagem de apresentação, com características promocionais, mas
“mero meio de identificação e facilitação de transporte e controle”.
O código de barras impresso inclusive consta de ilustração juntada aos autos (fl.
320), o que demonstra a ausência de qualquer característica que permita incluí-la como
pertencente ao produto (como embalagem de apresentação). Como já destacado, sua função é
claramente voltada à logística e transporte, como bem concluiu a fiscalização e, apesar de sua
inegável importância às atividades empresariais, não constituem parte do processo de produção.
Quanto ao Fosfato trissódico e monossódico, a sua utilização na caldeira
visando manter a integridade física do equipamento, evitando assim a contaminação do
produto final com impurezas advindas do desgaste de componentes, demonstra a sua
essencialidade ao processo produtivo, visto que sua falta também representaria privação da
qualidade desejada ao produto.
Os bens ora em discussão se assemelham a diversos outros casos já julgados neste
Conselho Administrativo, quando a aplicação de produtos nos equipamentos são
reconhecidamente essenciais ou relevantes ao processo produtivo.
Neste caso específico, além de atuar como manutenção do equipamento industrial
(caldeiras), como reconhecido pela própria autoridade fiscal, o fosfato trissódico e monossódico
evitam ainda a contaminação do produto final com impurezas advindas do equipamento,
demonstrando que a sua falta privaria o bem a ser comercializado de sua qualidade desejada,
portanto, devem ser revertidas as glosas sobre tais bens.
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.863 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000109/2005-51

Por fim, resta refutar a argumentação de recurso quanto à identidade entre os
insumos admitidos pelas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 e os conceitos contábeis de Custo
do Produto Vendido (CPV) ou Custo dos Serviços Prestados (CSP).
O tema foi precisamente e exaustivamente abordado no item 6 do Parecer
Normativo Cosit no 5/2018. Conforme destaca a Receita Federal do Brasil, apesar da decisão
judicial utilizar-se de termos contábeis em sua acepção mais ampla, utilizada na contabilidade
geral (e não na contabilidade de custos), certo é que inexiste perfeita identidade entre os custos
de produção e o conceito de insumos estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Apesar de difícil imaginar um item classificado como despesa (em contraposição
ao termo custo, ou seja, não custo) que cumpra os requisitos de insumo, em tese, haveria tal
possibilidade, visto que não foi estabelecido na decisão judicial a coincidência entre o Custo dos
Produtos Vendidos e os insumos. Da mesma forma, seria possível a existência de bem admitido
como custo da produção não caracterizado como insumo de acordo com a legislação do PIS e da
Cofins.
Assim expressou o Parecer:
“6. DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO DE BENS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E
DAS DESPESAS
62. Evidentemente, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça não restringiu suas
conclusões sobre o conceito de insumos geradores de créditos das contribuições a
conceitos contábeis como custos, despesas, imobilizado, intangível, etc. Entretanto, é
necessária uma análise acerca da interseção entre tal conceito e alguns conceitos
contábeis porque, a uma, a legislação tributária federal utiliza-os em diversas definições
e, a duas, a Secretaria da Receita Federal do Brasil se vale da contabilidade para
acompanhar o cumprimento das obrigações tributárias por parte dos sujeitos passivos.
63. Inicialmente, analisa-se a interseção entre o conceito de insumos firmado na
decisão em comento e os custos de produção de bens e de prestação de serviços
para efeitos do custeio por absorção exigido pela legislação do Imposto sobre a
Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ).
64. Obviamente, considerando que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
fixou critérios próprios para a identificação de insumos que permitem a apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, é certo
que o conceito de insumos não se confunde com o conceito de custos de produção.
65. Nada obstante, é nítida a conexão entre a norma estabelecida pela alínea “a” do §1o
do art. 13 do Decreto-Lei 1.598, de 26 de dezembro de 1977 (“custo de produção dos
bens ou serviços vendidos (...) quaisquer outros bens ou serviços aplicados ou
consumidos na produção”), e a norma fixada pelo inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003 (“bens e serviços, utilizados como insumo
na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda”).
66. Daí, mostra-se evidente que a relação entre os custos de produção e o conceito
de insumos estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça é
muito próxima, de maneira que a caracterização do item como custo serve de
indício forte para sua caracterização como insumo.
67. Prosseguindo na análise da interseção entre conceitos contábeis e o conceito de
insumos, se de um lado este não se confunde com o de custos de produção, por outro
lado até mesmo algumas despesas podem nele se enquadrar (o termo despeso aqui foi
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.863 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000109/2005-51

utilizado em contraponto a custo, como terminologia usual na contabilidade de custos, e
não em sua acepção mais ampla utilizada na contabilidade geral).
68. Deveras, dadas as próprias definições de custo e despesa firmadas pela contabilidade
de custos, são raras as hipóteses em que um item classificado como despesa (não custo)
poderá cumprir os requisitos para se enquadrar como insumo (relação de essencialidade
ou relevância com a produção de bens destinados à venda ou à prestação de serviços).
Entretanto, em tese, há a possibilidade.
69. Sem embargo, pode-se afirmar de plano que as despesas da pessoa jurídica com
atividades diversas da produção de bens e da prestação de serviços não representam
aquisição de insumos geradores de créditos das contribuições, como ocorre com as
despesas havidas nos setores administrativo, contábil, jurídico, etc, da pessoa jurídica.”
(grifou-se)
O CARF inclusive já teve diversas oportunidades de apreciar o tema, existindo
inclusive jurisprudência consolidada no sentido de que o conceito de insumos para o PIS/Pasep e
a Cofins é mais amplo do que o da legislação do IPI, porém, mais restrito do que o aceito como
custos de produção para a legislação do Imposto de Renda. Como exemplo, em recente decisão,
a Câmara Superior de Recursos Fiscais decidiu nesse sentido (Relator Conselheiro Luiz Eduardo
de Oliveira Santos):
“Acórdão no 9303-009.332
Sessão de 14 de agosto de 2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. NECESSIDADE DO GASTO PARA A
ATIVIDADE PRODUTIVA.
O insumo passível de gerar créditos da não cumulatividade da contribuição deve ser
aquele relativo a gastos necessários à atividade produtiva. Por um lado, não é necessário
que o gasto esteja relacionado a elemento que seja consumido ou sofra desgaste em
função de contato com o produto fabricado, conforme determinado pela Legislação do
IPI, por outro lado, não é possível o creditamento de todos os custos e despesas
considerados dedutíveis de acordo com a legislação do IRPJ.
[...]”

b) Créditos sobre os encargos de depreciação:
Aqui não se discute propriamente o direito ao crédito sobre os encargos de
depreciação, visto que o motivo da glosa realizada pelo Auditor-Fiscal foi a não apresentação das
Notas Fiscais que comprovam o direito creditório.
Da mesma forma, a DRJ concluiu pelo ônus probatório do contribuinte em relação
ao seu direito, entendendo inclusive por não existir necessidade de realização de diligência.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.863 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000109/2005-51

Em contraposição ao Fisco, a recorrente explica que o indeferimento do pedido de
diligência implica no cerceamento do direito de defesa, alegando inclusive ser entendimento do
CARF a realização de diligência quando necessária ao deslinde da questão ou se o julgador não
possuir elementos necessários ao seu convencimento.
Afirma ainda ter a DRJ inovado em sua decisão ao apontar a necessidade da
demonstração da relação dos bens do ativo imobilizado com o processo produtivo, exigência
essa não realizada pela autoridade fiscal.
Ainda, defende que a intimação para apresentação das notas fiscais do ativo
imobilizado e do memorial de apuração das bases de cálculo é abusiva, na medida em que não
prevista na legislação de regência, mais especificamente nas Leis no 10.637/2002, 10.833/2003,
IN SRF no 247/2002 e IN RFB no 900/2008.
Por fim, aduz que as autoridade administrativas têm acesso às informações
solicitadas, visto que foram devidamente declaradas à Receita Federal por meio da apresentação
do Dacon e da DIPJ.
Dessa forma, conclui não ser razoável, legal ou mesmo moral, o indeferimento do
pleito por aspectos formais quando a Administração possui outros meios de obter a informação
solicitada.
Não possui razão a recorrente em nenhum de seus argumentos.
O CARF, de fato, tem frequentemente primado pelo Princípio da Verdade
Material em detrimento de exigências formais realizadas pelo Fisco, inclusive a jurisprudência é
vasta nesse sentido.
Entretanto, esse entendimento não se aplica ao presente caso, visto que, apesar da
primazia do Princípio da Verdade Material aplicada no CARF, este em nenhum momento foi
utilizado como guarida aos contribuinte inertes, que não trazem documentos e provas aos autos
suficientes para, no mínimo, gerar dúvida ao julgador.
A inércia da recorrente se mostra ainda mais patente quando se observa que os
documentos comprobatórios deveriam constar desde a realização da ação fiscal, quando o
Auditor regularmente lhe intimou para apresentação, conforme fl. 60:
“INTIMAÇÃO SARAC/DRF/CCI No 1.248/2010
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil [...] fica o
contribuinte INTIMADO a, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar os documentos [...]
19 – Notas Fiscais de aquisição dos bens pertencentes ao Ativo Imobilizado cuja
depreciação foi informada no DACON para efeito de cálculo dos créditos a descontar.”
Não bastando o não atendimento à intimação realizada, os documentos solicitados
no item 19 acima destacado também não foram apresentados em Manifestação de
Inconformidade ou mesmo em Recurso Voluntário, comprovando, de forma cabal, o
descabimento de realização de diligência, dada a total inércia do contribuinte.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.863 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000109/2005-51

Neste sentido, destaca-se recente decisão do CARF de lavra do i. Conselheiro
Laércio Cruz Uliana Junior:
“Acórdão no 3201-006.593
Sessão de 17 de fevereiro de 2020
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de Apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
[...]
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus da prova é de quem alega. A busca da verdade material e os pedidos
de diligência não se prestam a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do
direito alegado.
[...]”
Prosseguindo nas alegações da recorrente, quanto a afirmação de inovação da
decisão de primeira instância, que passou a exigir a relação dos bens com a atividade produtiva,
em verdade, o colegiado simplesmente buscou esclarecer ao contribuinte a necessidade da
apresentação das Notas Fiscais solicitadas pela autoridade fiscal, sem as quais não há
possibilidade de apreciação de seu direito creditório, o que justifica a decisão tomada pela
fiscalização e desconstitui a outra afirmação da recorrente quanto à abusividade da exigência
realizada pelo Auditor-Fiscal.
Mas não é só. Como já de amplo conhecimento, cabe ao contribuinte provar
direito que alega2, não podendo ser considerada a exigência de tal prova como abusiva,
especialmente diante da previsão destacada pelo próprio contribuinte, constante no art. 65 da
Instrução Normativa RFB no 900/2008:
“Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas”
É certo que em obediência ao Princípio da Verdade Material e ao art. 37 da Lei no
9.784/99, de ofício, a Administração deve promover a instrução processual com documentos que
possui. Entretanto, a situação fática não se enquadra no dispositivo legal.

2 Lei no 9.784, de 1999:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria
Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução
proverá, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.863 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000109/2005-51

A Receita Federal do Brasil não possui a relação das Notas Fiscais que compõem
o direito creditório alegado pela recorrente (nem mesmo a totalidade das Notas Fiscais, via de
regra). Os saldos consolidados informados em Dacon e DIPJ não substituem a apresentação das
Notas Fiscais solicitadas pelo Auditor, ainda mais nos casos de encargos de depreciação, quando
o aproveitamento do crédito pode ocorrer em diversas parcelas e condições, como buscou
explicar o colegiado de primeira instância.
Nem mesmo nos dias atuais, com a espantosa evolução dos sistemas
informatizados (como o SPED), criação da Escrituração Fiscal Digital (EFD – Contribuições),
onde as informações são disponibilizadas ao Fisco com facilidade, houve a eliminação das
intimações e solicitações de documentos ao contribuinte, visto que nem toda informação é de
acesso livre ao Fisco.
Desta feita, demonstra-se improcedente as alegações da recorrente, devendo
permanecer as glosas relativas aos créditos de encargos de depreciação.
c) Créditos decorrentes de Importação:
Em apertada síntese, a autoridade fiscal realizou a glosa dos créditos de PIS
decorrentes de importação em virtude da ausência de previsão legal para o seu ressarcimento,
ocorrida somente a partir da vigência da Lei no 11.116, de 2005.
A recorrente, por sua vez, alega que o direito ao ressarcimento do crédito de PIS-
importação previsto no art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, decorre da própria
sistemática da não cumulatividade, sendo a legislação superveniente meramente interpretativa,
visto que o saldo credor, como coisa jurídica, não surgiu com a Lei no 11.116/05, mas já era
previsto na criação do regime não cumulativo das contribuições por meio das Leis no
11.637/2002 e 10.833/2003.
A priori, necessário repassar o histórico legislativo da Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação:
Instituída por meio da Lei no 10.865/2004, a Contribuição para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Importação, passou a
incidir sobre a importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços, com produção de efeitos a
partir de agosto de 2004.
A Lei no 11.033, de 2004, por sua vez, previu a possibilidade de manutenção dos
créditos vinculados a vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência.
“Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.”
Posteriormente, a Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005, a partir da data de sua
publicação (19/05/2005), em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033/2004, passou a
prever expressamente a possibilidade de compensação e ressarcimento em dinheiro dos créditos
apurados na forma no art. 15 da Lei no 10.865/2004, inclusive os saldos acumulados a partir de
agosto de 2004:
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.863 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000109/2005-51

“Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao
final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no
11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de
2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da promulgação
desta Lei.”
(grifou-se)

A autoridade fiscal concluiu em seu Parecer a impossibilidade de ressarcimento e
compensação em data anterior à publicação da Lei no 11.116/2005, conforme se extrai do Parecer
DRF/CCI/Saort no 022/2011:
“33. Finalmente, convém esclarecer que, para fins do ressarcimento ora pleiteada, dos
saldos de créditos da contribuição para o PIS não-cumulativo decorrentes de receita de
exportação, devem ser excluídos os créditos decorrentes do PIS Importação. Desta
forma, o saldo a ressarcir mensal corresponde à diferença: linha 33 menos a linha 21,
ambas da Ficha 04 do DACON, diferença essa decorrente dos motivos que adiante se
expõe.
[...]
36. Posteriormente, a Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, instituiu a incidência do
PIS/Pasep e da Cofins na importação de bens e serviços, dispondo, em seu art. 15, que
os créditos provenientes da contribuição efetivamente paga na importação de bens e
serviços pelas pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, nos termos dos arts. 2° e 3° das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, ou seja,
à sistemática da não-cumulatividade, poderiam ser descontados das contribuições
devidas apuradas, autorizando, ainda, no seu § 2o, que o crédito não aproveitado em
determinado mes, poderia sê-lo nos meses subseqüentes.
37. Muito embora a Lei no 10.865/2004, lenha alterado diversos dispositivos das Leis n°
10.867/2002 e 10.833/2003, em relação à sistemática da não-cumulatividade, não trouxe
qualquer modificação ao art. 5o, § 1o, da Lei n° 10.637/2002, entendendo-se, desta
forma, que a autorização para compensação com demais tributos e contribuições e
ressarcimento em espécie manteve-se restrita apenas aos créditos apurados de acordo
com o art. 3o da Lei em comento (aquisições efetuadas no mercado interno, conforme §
3°), e ainda, quando vinculados a receitas de exportação de mercadorias ou serviços.
38. Assim, por falta de amparo legal, não há como estender a possibilidade de
compensação ou ressarcimento dos créditos apurados com base no art. 3o, da Lei
no 10.637/2002, também aos créditos da PIS-Importação apurados nos termos do
art. 15, da Lei no 10.865/2004, sendo os valores de tais créditos não passíveis de
ressarcimento no âmbito do presente pleito, sendo, pois, objeto de glosa.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.863 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000109/2005-51

39. Apenas a partir da edição da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005, esta
possibilidade foi concedida a tais créditos:”
Neste ponto, entendo não subsistir a decisão da autoridade fiscal, pelo que passo a
explicar.
A Lei no 11.116/2005 é clara e não suscita dúvida, em seu parágrafo único do art.
16 traz expressamente que “relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de
2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a compensação
ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da promulgação desta Lei.”
A possibilidade do ressarcimento e compensação do crédito de PIS-Importação
relativa ao 4o trimestre de 2004 está destacada no dispositivo normativo, restando somente
verificar se o pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação foram apresentados “a
partir da promulgação” da Lei no 11.116/2005.
Em consulta aos autos, verifica-se que, de fato, o Pedido de Ressarcimento foi
protocolado em fevereiro de 2005, momento anterior à promulgação da citada Lei (em maio de
2005), entretanto, ainda que o Pedido de Ressarcimento seja indevido, verifica-se que todas as
compensações foram apresentadas no ano de 2007 (originais em 10/12/2007 e 13/12/2007) o
que possibilita sua utilização nos termos do art. 16, parágrafo único, da Lei no 11.116/2005.
Ademais, apesar do Pedido de Ressarcimento original ter sido apresentado em
02/2005, este fora retificado com o aval do Fisco em 11/01/2011, portanto, após a publicação do
já citado ato normativo.
Portanto, ainda que se apegue à literalidade do texto normativo, fato é que o
crédito pleiteado (4o Trimestre de 2004) está abrangido na disposição “saldo credor acumulado a
partir de 9 de agosto de 2004” e, sendo o PER (retificador) e as DCOMP apresentadas após a
promulgação da Lei no 11.116/2005, não há óbice ao aproveitamento do crédito de PIS-
Importação apurado.
Ainda neste tema, traz o Auditor-Fiscal que, a partir da publicação da Lei no
11.116/2005, o Pedido de Ressarcimento ou Declaração de Compensação do crédito de
exportação vinculado à importação deveria ser específico e, sendo a decisão emitida em 2011,
não seria mais possível ao contribuinte pleitear o crédito.
Discordo.
A Lei no 11.116/2005 não previu a necessidade de um Pedido específico
relacionado aos créditos de exportação vinculados à importação. Apesar do Sistema
PER/DCOMP disponibilizar documentos separados para cada tipo de crédito, no momento em
que a fiscalização aprecia Pedido em formulário, em sede tratamento manual, sendo plenamente
possível a diferenciação de cada um dos créditos, não me parece razoável a negativa do direito
sem qualquer ato normativo específico que assim disponha.
É um rigor demasiado e sem previsão legal específica que provoca a perda do
direito de um crédito legalmente previsto.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-008.863 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000109/2005-51

Entretanto, observa-se que a legitimidade desses créditos não restou apurada pela
fiscalização, que se limitou à negar o direito com fundamento preliminar na forma de
apresentação e na impossibilidade de sua utilização em ressarcimento/compensação. Portanto,
deve ser emitida decisão complementar, a fim de verificar a liquidez e certeza dos créditos
apurados, não constituindo óbice para seu deferimento a forma de apresentação do pedido.
- Correção Monetária do Crédito:
Em sede de memoriais e em tribuna a recorrente suscitou matéria de ordem
pública, pleiteando o reconhecimento da correção monetária do crédito de PIS/Cofins.
Apesar da existência de Súmula CARF prevendo a inexistência de correção do
crédito de PIS e Cofins, em virtude da decisão do STJ em sede de recurso repetitivo (REsp no
1.767.945/PR), de observância obrigatória por este Colegiado, deve ser aplicada a correção do
crédito a partir do dia seguinte ao vencimento do prazo previsto no art. 24 da Lei no 11.457, de
2007.
Vale destacar que a tese firmada pelo Tribunal Superior abrange os “tributos
sujeitos ao regime não cumulativo”, portanto, aplicável também à Contribuição para o PIS e
Cofins:
TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA I.003STJ. CREDITO PRESUMIDO DE
P1SCOFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE OBSTACULIZADO PELO FISCO. SÚMULA -111 STJ.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS
A QUE ALUDE O ART. 24 DA LEI N. 11.457.07. RECURSO JULGADO PELO
RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC20IS.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais, derivados
do principio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes; (a) "A correção
monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do principio constitucional da
não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal" (REsp
1.035.847RS. Rei. Ministro Luiz Fux. Primeira Seção. DJe 03/08/2009 - Tema
164/STJ); (b) "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há
oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula
411 STJ); e (c) Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente á vigência da Lei
11.457/07, quanto aos pedidos protocolados apôs o advento do referido diploma
legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da
Lei 11.457/07 (REsp 1.138206'RS. Rel. Ministro Luiz Fux. Primeira Seção. DJe
01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia cinge-
se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no ressarcimento
de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do requerimento administrativo do
contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da
Lei n.o 11.457/2007".
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por termo
inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente concedido ao
Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do contribuinte.
Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda, já no dia seguinte à
apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de mora, devesse arcar com a
incidência da correção monetária, sob o argumento de estar opondo "resistência
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-008.863 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000109/2005-51

ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora. nenhuma oposição ilegítima se poderá
identificar na conduta do Fisco em servir-se, na integralidade, do interregno de 360 dias
para apreciar a pretensão ressarcitória do contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de credito
escriturai excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise
do pedido administrativo pelo Fisco.
[...]
6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
credito escriturai excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo
pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11 .4572007)".
7. Resolução do caso concreto: recurso especial da Fazenda Nacional provido.
(REsp 1767945PR. Rei. Ministro SÉRGIO KUKINA. PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/2/2020. DJe de 6/5/2020)
Portanto, deve ser aplicada a correção monetária pela taxa Selic a partir do
primeiro dia após o prazo de 360 dias previsto para análise do Pedido de Ressarcimento, até a
data do recebimento em pecúnia ou utilização do crédito em compensação, conforme for o caso
concreto verificado no momento da liquidação.
Apreciados os argumentos do Recurso Voluntário, por tudo exposto, VOTO por
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para:
a) Reverter as glosas efetuadas sobre o insumo: “fosfato trissódico e
monossódico”;
b) Que seja emitido Despacho Decisório complementar apreciando a
legitimidade dos créditos de PIS-Importação vinculado a exportação;
c) Reconhecer o direito à correção monetária do crédito após o prazo de 360 dias
até a data do recebimento em pecúnia ou utilização do crédito em
compensação;

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-008.863 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000109/2005-51

Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital